Tribunal: TJDFT
Processo: 0716164-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA DO ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PERPETRADO CONTRA TRÊS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO. ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conjunto probatório que ampara a condenação do réu pela prática do delito de ameaça, estando os depoimentos das vítimas devidamente corroborados pelos demais elementos probatórios, sendo inviável a absolvição por atipicidade de conduta.
2. A ameaça é crime formal que dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, bastando que seja idônea para atemorizar, consumando-se, por isso, no momento em que o agente manifesta o propósito de causar mal injusto e grave, prescindindo de ânimo calmo ou refletido.
3. O instituto do arrependimento eficaz é incompatível com o crime de ameaça pelo fato deste delito não precisar da produção do resultado, alcançando-se a consumação desde a prática da primeira conduta capaz de incutir na vítima fundado temor.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.